Tribunal: STF
Processo: HC 264375
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Neuza Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.177/SP (evento 7).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, além do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, §1º, da Lei 9.613/1998 (evento 3, fls. 105- 107).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente. Aduz que “os Magistrados não individualizaram a conduta imputada à Sra. NEUZA, mantendo a Paciente em custódia cautelar pela suposta traficância cometida por outros investigados, ignorando a sua ínfima participação nos fatos”. Assevera que a paciente não apresenta risco à ordem pública, uma vez que sua função no delito era de pequena relevância, pois apenas “ajudava no embalo da droga”. Alega que a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida não justificam, por si só, a decretação da prisão. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos do flagrante e da investigação, que indicam a presença da paciente em imóvel vinculado à associação criminosa, com maquinário para embalo de drogas e outros instrumentos típicos da traficância, além de indícios de que exerceria função relevante no grupo. 



    2. A apreensão de 624,26 kg de maconha, 557,22 g de haxixe e 3,70 kg de cocaína evidencia a gravidade concreta da conduta, suficiente para justificar a medida extrema como garantia da ordem pública. 



    3. A alegação de participação ínfima, ausência de antecedentes, idade avançada e problemas de saúde foi analisada na decisão agravada, que a afastou com base nos elementos constantes dos autos. 



    4. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, ante a ausência de comprovação da debilidade extrema da saúde da paciente ou da impossibilidade de tratamento no cárcere, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 



    5. Não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    De início, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que o Juízo da Comarca de Lins/SP homologou a prisão em flagrante da paciente e, constatando a presença dos requisitos autorizadores, converteu-a em prisão preventiva. Ressaltou que há indícios de que a paciente prestava suporte utilizando seu nome para o registro de veículos e outras providências necessárias à execução dos crimes (evento 3, fls. 105-107).



    Destacou, ainda, a “apreensão de mais de meia tonelada de drogas variadas (cocaína, crack, haxixe e maconha), além de maquinários utilizados para a preparação e distribuição dos entorpecentes, veículos utilizados para a distribuição das drogas, cadernos de contabilidade do tráfico e celulares”.



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão preventiva da paciente à seguinte fundamentação (evento 2, fls. 23-40):



    “(...)



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade do delito e de indícios de autoria razoavelmente sérios. Nesse passo, não se olvida que a paciente justificou sua presença no local apenas para tratar dos animais, dizendo, ainda, que “emprestou” seu nome ao genro unicamente para que financiasse veículos, o que, aliás, foi confirmado pelo corréu CÉSAR perante a Autoridade Policial (fls. 57/58). Ocorre, porém, que, a meu aviso, o caderno investigativo reúne elementos indiciários suficientes do envolvimento de NEUZA nos crimes assacados (fumus comissi deliciti), autorizando, assim, a decretação da medida extrema. 



    Note-se, a propósito, que ela foi surpreendida na chácara do corréu CÉSAR, sendo certo que o imóvel apresentava forte odor de maconha, além de abrigar maquinário próprio para o embalo em larga escala de entorpecentes, uma caixa de máquina contadora de cédulas e embalagens que também apresentavam forte odor de entorpecentes, conforme ressaltou o investigador responsável pela busca e apreensão no local (fls. 44/45). Assim, custa crer que a paciente desconhecia completamente a empreitada criminosa, sobretudo quando o local em que ela foi surpreendida exibia, a olhar desnudo uma plêiade de elementos indicativos da atividade ilícita. Ademais, considerando justamente que, a olhos desarmados, o imóvel transparecia claros indícios da traficância, é altamente improvável que o corréu CÉSAR, genro da paciente, confiasse acesso àquele local a indivíduos alheios à empreitada criminosa.



    (...)



    Pois bem! Assentado o fumus comissi decliti, observo que estão presentes os demais requisitos legais autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, do CPP). 



    A propósito, ao revés do que afirma a combativa Defesa, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente (fls. 244/246), bem assim aquela que a manteve (fls. 398/400), encontram-se suficientemente fundamentadas, pois calcadas em dados do caso concreto, inexistindo dúvida de que a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública. Nesse aspecto, a especial gravidade dos fatos se vê pela apreensão de enorme quantidade e variedade de entorpecente, inclusive de tipo altamente nocivo à saúde 624,26Kg de maconha, 557,22 gramas de Haxixe e 3,70Kg de cocaína -, suficiente para a produção de milhares de porções individuais e abastecimento de diversos pontos de venda de drogas, tal qual, aliás, era o escopo do grupo criminoso, que se apurou atuar em diversas cidades do Estado de São Paulo, o que evidencia a elevada periculosidade de todos os membros do grupo criminoso. Afora isso, a diligente investigação apurou tratar-se de associação extensa e estruturada, que contava com a participação de diversas pessoas para o fim de, reiteradamente, praticarem o comércio espúrio, tanto assim que à paciente NEUZA cabia, em tese, função de considerável relevo, cuidando de uma das chácaras destinadas ao armazenamento e embalo de drogas, além de, supostamente, ser “laranja” do corréu CÉSAR. Ora, tais circunstâncias indicam, ao menos por ora, a periculosidade da paciente e o efetivo risco de reiteração delitiva, recomendando, pois, a manutenção da medida extrema como a única capaz de acautelar o meio social.



    A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau nessas ocasiões: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa. 



    Seja como for, não há como negar que recaindo sobre a paciente a acusação de tráfico de enorme quantidade e variedade de entorpecentes 557,22 gramas de Haxixe; 3,70Kg de cocaína e 624,26Kg de maconha, droga que, embora seja considerada “leve”, normalmente conduz ao consumo de entorpecentes mais nocivos e viciantes , sem olvidar, ainda, da imputação de que ela agia associada a várias outras pessoas para o específico fim de praticar a mercancia espúria e, inclusive, colaborava para a lavagem do proveito desses crimes, resta evidente que a prisão processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação cautelar.



    Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente. Note-se, a propósito, que a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendida, somada às demais circunstâncias apuradas em diligente investigação, são capazes de evidenciar, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente atingiria um número elevadíssimo de usuários, na medida em que “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação nº 0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017)



    De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se a ré coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade das condutas atribuídas à paciente.



    Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, o C. STJ já decidiu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.“ (STJ - RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019). 



    Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que a acusada não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de delitos graves gravidade concreta, frise-se -, como aqueles tratados nestes autos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais



    (...)



    Acresce dizer, ainda, que os predicados pessoais favoráveis da paciente - como, por exemplo, a primariedade e a residência fixa são incapazes de, por si sós, elidir a custódia cautelar, eis que não são as características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória



    (...)



    Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a gravidade concreta dos delitos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal.



    (...)”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.177/SP e ratificou os fundamentos das instâncias anteriores ao concluir que “não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão da ordem de ofício ou a reforma da decisão impugnada. Os fundamentos invocados no agravo já foram enfrentados e rejeitados de forma motivada” (evento 7).



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a quantidade de droga apreendida é significativa - cerca de 624,26 kg de maconha, 557,22 gramas de Haxixe e 3,70 kg de cocaína. Desse modo, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, constato que o Tribunal de origem afastou a pretensão ao fundamento de que “não restou devidamente comprovado que a saúde da paciente se encontra extremamente debilitada”. Ressaltou, ainda, que “conquanto relatado que a paciente tenha sofrido recentemente um infarto, sendo, ademais, acometida por outras moléstias (hipertensão e diabetes), observo que a documentação médica carreada aos autos (fls. 158/185) não evidencia a alegada debilidade da sua saúde e tampouco a impossibilidade de sua manutenção no cárcere”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a documentação médica apresentada — receituários e relatórios de atendimento ambulatorial — não comprova estado de saúde extremamente debilitado, tampouco demonstra a impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, conforme exige o art. 318, II, do Código de Processo Penal”.



    Portanto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente